Tribunal: TJMT
Processo: 1024914-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024914-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA - CPF: 005.544.669-88 (ADVOGADO), ALEXANDRE EVALDO ZANCANARO - CPF: 650.558.451-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. CONCESSÃO DA GRATUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado na ação declaratória cumulada com cobrança de direitos estatutários não adimplidos, ajuizada pelo recorrente contra o Estado de Mato Grosso, visando à incorporação de adicional de periculosidade ao salário e ao pagamento dos valores retroativos.

II.
Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se o agravante comprovou de forma suficiente a sua hipossuficiência financeira, de modo a justificar a concessão da justiça gratuita.

III.
Razões de decidir

3. A análise dos documentos juntados aos autos demonstra que, apesar do subsídio bruto recebido pelo agravante, os descontos e as despesas mensais reduzem significativamente seu rendimento líquido, limitando-o ao necessário para sua subsistência. 4. O valor elevado das custas processuais em relação ao rendimento líquido do agravante corrobora a alegação de que o pagamento dessas despesas acarretaria prejuízo à sua capacidade financeira, comprometendo seu direito de acesso à justiça.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
"
Comprovada a hipossuficiência financeira, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, N.U 1029499-13.2017.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 28/02/2023; TJ-MT 10138451020228110041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27/07/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALEXANDRE EVALDO ZANCANARO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Brasnorte, na Ação Declaratória Cumulada com Cobrança de Direitos Estatutários Não Adimplidos e sua Implementação n. 1000756-97.2023.8.11.0100, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, vez que não houve comprovação de hipossuficiência.

O agravante alega, em síntese, que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual a decisão deve ser reformada e a benesse seja concedida (id. 186676170).

Não houve apresentação de contraminuta.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela não intervenção ministerial (id. 197659189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que a parte agravante ajuizou ação declaratória cumulada com cobrança de direitos estatutários não adimplidos e sua implementação em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando a incorporação de adicional de periculosidade na quantia de 30% ao seu salário, bem como a condenação do réu, ora agravado, ao pagamento dos “
adicionais que não foram devidamente pagos retroativamente, com reflexos em gratificação natalina e no 1/3 de férias
”.

Em mesma oportunidade, pleiteou a concessão da justiça gratuita, em conformidade com os artigos 5o, LXXIV, da Constituição Federal e 99 e seguintes do CPC.

O Magistrado
a quo
determinou que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovasse sua hipossuficiência, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça.

O autor, então, juntou os documentos necessários, no entanto, sobreveio decisão indeferindo a benesse pleiteada, razão pela qual se insurge o agravante no presente recurso.

Pois Bem. Sabe-se que a concessão, ou não, da assistência judiciária gratuita deve ser ponderada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, que objetivam a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil assim dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

II - os selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

§ 4o A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

§ 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 7o Aplica-se o disposto no art. 95, §§ 3o a 5o , ao custeio dos emolumentos previstos no § 1o, inciso IX, do presente artigo, observada a tabela e as condições da lei estadual ou distrital respectiva.

§ 8o Na hipótese do § 1o, inciso IX, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer, ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrais, a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o § 6o deste artigo, caso em que o beneficiário será citado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre esse requerimento.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento” (destaquei).

No mesmo sentido, o inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, preceitua que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que, de fato, necessitam do benefício.

Ademais, a assistência judiciária gratuita deve ser concedida unicamente para o atendimento daqueles que demonstrem real dificuldade financeira, de modo que o pagamento das custas processuais implique em prejuízo ao sustento próprio e de sua família.

In casu,
analisando os documentos juntados nos autos, verifica-se que, a despeito do subsídio recebido pela parte agravante, observa-se que, com os descontos e dívidas mensais, os seus recursos são limitados ao necessário para sua subsistência.

Embora o rendimento bruto salarial seja de R$ 4.419,28 (quatro mil quatrocentos e dezenove reais e vinte e oito centavos), constata-se, pelos holerites juntados nos autos de origem, que, em virtude diversos descontos e despesas, o salário líquido do agravante corresponde a aproximadamente R$ 2.167,64 (dois mil cento e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos).

Além disso, considerando que o valor da causa é de R$ 113.194,76 (cento e treze mil cento e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos) e que as custas da distribuição serão de R$ 3.395,85 (três mil trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos), conforme simulação realizada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no intuito de não obstar o acesso à justiça e ferir seu direito de ação, a concessão do benefício da gratuidade, para o processamento da ação original, é medida que se impõe.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça.

“PROCESSO CÍVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE COMPROVADA
- DEFERIDO – SÚMULA 481 STJ – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – BENEFÍCIO DECORRENTE DO AUXÍLIO-DOENÇA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DISPENSÁVEL – INTERESSE DE AGIR COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
Demonstrada a real dificuldade financeira do apelante em arcar com os encargos processuais, o deferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, nos termos da súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.
O apelante gozou de auxílio-doença previdenciário na esfera administrativa, mas posteriormente o referido benefício foi cessado, sendo preciso a propositura da presente ação judicial. De acordo com o julgamento do RE 631.240/MG – Tema 350 do STF, é desnecessário novo requerimento administrativo, específico para o benefício de auxílio-acidente, após a cessação do auxílio-doença pela Autarquia Previdenciária”. (TJMT, N.U 1029499-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 09/03/2023 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – BENEFÍCIO DEFERIDO
– RECURSO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência a que se refere o § 3o do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça
” (art. 5o, XXXV, CF). (TJ-MT 10138451020228110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 27/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2022 - destaquei).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, ao que retifico a decisão objurgada e concedo ao agravante os benefícios da justiça gratuita para o processamento da ação de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024